Tribunal: TJDFT
Processo: 0705910-85.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. COAUTORIA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. AMEAÇA E INJÚRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. MAUS ANTECEDENTES.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

2. O depoimento de testemunha policial, desde que coerente com as demais provas produzidas em Juízo, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório.

3. É irrelevante o estado de revolta ou de ira do réu, quando da prática dos crimes de ameaça e injúria, devendo ser mantida a condenação ante a evidente intenção de intimidar e lesar a honra subjetiva da vítima.

4. Ainda que apenas um dos réus porte arma branca (faca), a majorante se comunica aos coautores.

5. Havendo mais de uma causa de aumento de pena é possível que uma seja utilizada na terceira fase da dosimetria da pena, enquanto as demais sejam valoradas na primeira fase.

6. Para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador de 5 anos.

7. Apelações conhecidas e desprovidas.